Tribunal: STF
Processo: Pet 9126
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de petição pela qual Mecânica Alceu Ltda. - ME, por seu advogado, alegando postular “nos autos do Recurso Ordinário movido em face da decisão proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial Federal da Circunscrição de Concórdia (SC), na Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento movida em face da UNIÃO”, apresenta, perante este Supremo Tribunal Federal “tutela provisoria antecedente, nos moldes no art. 995 do NCPC” pelo qual pleiteia determinação para que a ré expeça “certidão positiva com efeitos de negativa, com o objetivo exclusivo de proceder a averbação da acessão por construção no imóvel de propriedade da requerente, fazendo valer os direitos e garantias fundamentais da segurança (jurídica) e da propriedade e por consequência garantido o livre acesso à Justiça, por ser medida de direito”.
    Sustenta que a ré, amparada pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está lhe cobrando um novo tributo sob o manto da regra prevista no § 7º do art. 150 da Carta da República, na hipótese tributária de “contribuição real sobre a obra”.
    Tal tributo, segundo argumenta, “é contrário ao Tema de Repercussão Geral” fixado por esta Suprema Corte no RE 603.191. Aponta que teve indeferido seus pedidos de concessão de tutela provisoria e tem urgência na averbação do galpão a fim de cumprir obrigação contratual e poder receber quantias a que tem direito junto a consórcio. Pondera haver “longo caminho a trilhar até o processamento do Apelo Extremo por essa h. Corte Constitucional”.
    Junta documentos (eventos 3 a 5).
    É o relatório. 
    Decido.
    Trata-se de petição pela qual pretende o requerente obter, perante o Supremo Tribunal Federal, provimento judicial que lhe foi supostamente negado nas instâncias ordinárias.
    Nada colhe, contudo.
    Este Supremo Tribunal Federal não possui competência, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal, para processar e julgar originariamente ações em que debatida a validade ou não de determinado lançamento tributário.
    Dos documentos juntados pela autora (evento 5), verifica-se que propôs ação com tal finalidade perante o Juizado Especial Federal de Concórdia, SC, na qual negado o pedido de tutela de urgência (evento 5, p. 61-3) e, ao final, julgado parcialmente procedente o pleito apenas para reduzir o valor do tributo (evento 5, p. 109-14). Interpôs recurso inominado e agravo e a eles foi negado provimento pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina (evento 5, p. 280-9) em julgado de 19.8.2020.
    Não há recurso endereçado a esta Suprema Corte.
    A análise da pretensão não se enquadra, portanto, em nenhuma das hipóteses atrativas, a teor da Lei Fundamental, da competência originária desta Suprema Corte para apreciar a demanda.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição autônoma, em razão da manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para análise do feito (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Transitada em julgado, arquive-se.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora